Tribunal: TJSP
Processo: 2128414-11.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Arantes Theodoro
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Cláusula de eleição de foro. Desconsideração de ofício. Descabimento. Disposição válida, eis que autorizada pelo direito positivo e proveniente da vontade das partes. Inaplicabilidade ao caso da Lei no 14.879/24 por se cuidar de contrato anterior a tal diploma. Princípio da irretroatividade das normas. Artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, e artigo 6o,

Ementa:
Ação de busca e apreensão. Cláusula de eleição de foro. Desconsideração de ofício. Descabimento. Disposição válida, eis que autorizada pelo direito positivo e proveniente da vontade das partes. Inaplicabilidade ao caso da Lei no 14.879/24 por se cuidar de contrato anterior a tal diploma. Princípio da irretroatividade das normas. Artigo 5o, XXXVI, da Constituição Federal de 1988, e artigo 6o, caput, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. Recurso provido.